Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602694-10.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
22/08/2023
Número: 0602694-10.2018.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/06/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, pelo Diretório Estadual do
Paraná, CNPJ: 17.213.149/0001-51, do Partido Comunista do Brasil - PC DO B.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIÃO FEDERAL (EMBARGANTE)
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (EMBARGADA)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO BORA (ADVOGADO)
VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ADRIANO SOARES DE MATOS (EMBARGADA)
EDSON DE SOUZA (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688885
18/08/2023
15:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.269

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0602694-
10.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: UNIÃO FEDERAL
EMBARGADA: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO BORA - OAB/PR6596900
ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS - OAB/PR7615100
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES - OAB/PR0086009
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGADA: ADRIANO SOARES DE MATOS
EMBARGADA: EDSON DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM QUE SE
RECONHECEU A APLICAÇÃO DA ANISTIA PREVISTA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

1. As alegações apresentadas pela embargante consistem, em verdade,
em pretensão de reexame da decisão, já que evidente a intenção de
rediscutir os fundamentos e a conclusão pela aplicação da anistia
prevista na Emenda Constitucional Nº 117/2022, o que é inviável nesta
estreita via procedimental.

2. Não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, para ser sanado, portanto, impõe-se a rejeição dos embargos
(art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).

3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Num. 43688885 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815511664400000042649093
Número do documento: 23081815511664400000042649093
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:08:57

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela UNIÃO (ID 43585467) em
face do Acórdão n. 61.947, pelo qual foi reconhecida a aplicação da anistia decorrente da
promulgação da Emenda Constitucional nº 117/2022 em favor do embargado,
Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil – PCOB, com a consequente
declaração de extinção integral do crédito, levantamento da penhora e a extinção
de cumprimento de sentença de que tratam estes autos.

Sustenta a embargante que suas teses recursais apresentadas em sede de
contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela agremiação, em seu entender não foram
expressamente enfrentadas na decisão.

Aduz que o art. 3º da Emenda Constitucional n. 117/2022 deve ser
interpretado em conjunto com o art. 2º do mesmo diploma legal, pois o “ (...) o art.2º da
EC 117/2022 é claro ao vedar a condenação nos processos de prestação de contas de
exercícios anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a promulgação
da emenda (...)”, e art. 3º “(...) ao mencionar aplicar sanções só poderia ser uma
referência a processos que não transitaram em julgado. No cumprimento de sentença,
não se aplicam sanções, mas tão somente são executadas aquelas que foram aplicadas
no julgamento da prestação de contas”.

Neste sentido, afirma a importância da análise das teses recursais levantadas
pela União, as quais, inclusive são compatíveis com as demais teses acolhidas no julgado
embargado, contudo, ao ser ver, “os contornos constitucionais específicos da anistia
prevista pela EC 117/2022 é que impedem seu reconhecimento no presente caso”.

Intimado, o PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL –
PR, apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, em que sustentou: a) a tese
defendida pela Embargante de que o art. 3º da EC 117/2022 deveria ser interpretado em
conjunto com o art. 2º, tal tese não merece acolhimento; b) da detida analise do art. 3º da
Emenda Constitucional n. 117/2022 verifica-se a possibilidade de aplicação da anistia ao
presente caso; c) o art. 2º da EC 117/2022 C, refere-se “ a destinação de no mínimo 5%
dos recursos do fundo partidário destinados para criação e manutenção de programas de
Num. 43688885 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815511664400000042649093
Número do documento: 23081815511664400000042649093
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:08:57

promoção e difusão da participação política das mulheres no exercício financeiro anual do
partido, nos termos do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95, o que não é o caso dos
autos, não sendo possível a aplicação extensiva do referido artigo, uma vez que se trata
de norma restritiva de direito”; d) que o fato da decisão ter transitado em julgado na data
de 03.03.2022, não impede a aplicação a anistia de que trata o art. 3º da Emenda
Constitucional 117/2022, em especial por tratar-se de fato superveniente; e) “as matérias
extintivas ou modificativas da obrigação supervenientes à formação do título executivo
judicial normalmente serão trazidas ao processo por informação das próprias partes, e
neste caso, diante da promulgação da EC, poderia inclusive ser aplicada ofício, pois se
trata efetivamente de causa extintiva da obrigação”. Traz julgados e ao final pleiteia a
rejeição dos Embargos e Declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, deve ser rejeitado.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida
Num. 43688885 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815511664400000042649093
Número do documento: 23081815511664400000042649093
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:08:57

ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO QUE HAVIA DETERMINADO
A DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR
CORRESPONDENTE ÀQUELE QUE DEVERIA TER SIDO
DESTINADO Á COTA DE GÊNERO. DECISÃO QUE
INDEFERIU, COM BASE NA COISA JULGADA, A
APLICAÇÃO DA ANISTIA PREVISTA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO QUE NÃO SE
CONFIGURA ÓBICE PARA A APLICAÇÃO DA ANISTIA.
POSSIBILIDADE DE INVOCAR NA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CAUSA
SUPERVENIENTE EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 525, VII, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DA EXTINÇÃO PELO
CUMPRIMENTO DEFINITIVO POR PAGAMENTO OU
CONVERSÃO EM RENDA. EXTINÇÃO DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM DECORRÊNCIA DA
EXTINÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. REVOGAÇÃO DA
PENHORA, AUTORIZANDO O LEVANTAMENTO DE
VALORES PELA AGREMIAÇÃO. DECISÃO
REFORMADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO

1. Embora tenha operado o trânsito em julgado do
acórdão que desaprovou as contas de campanha da
agremiação com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional em decorrência do
descumprimento da aplicação dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC em
programa de promoção de candidaturas femininas, a
anistia decorrente da promulgação da Emenda
Constitucional nº 117/2022 configura causa
superveniente a ser invocada em fase de cumprimento
de sentença.

2. Conforme entendimento da Corte Superior, “o fato de
haver decisão judicial transitada em julgado que
confirma a legalidade do crédito exigido é irrelevante
para a lei instituidora da anistia, o que é importante é a
existência do crédito não extinto e não ter havido ainda
a ordem judicial para a transformação em pagamento
definitivo ou conversão em renda. A coisa julgada
formada não obsta a aplicação da lei” (TSE - Agravo de
Instrumento nº 4962, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Relator(a) designado(a) Min. Alexandre de
Num. 43688885 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815511664400000042649093
Número do documento: 23081815511664400000042649093
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:08:57

Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 81, Data 05/05/2022)

3. Havendo, em decorrência da aplicação da anistia, a
extinção integral do crédito, são medidas impositivas o
levantamento da penhora e a extinção do presente
cumprimento de sentença.

4. Agravo interno provido, para o fim de extinguir o
presente cumprimento de sentença.

Na espécie, a União opôs Embargos de Declaração sob o fundamento de
que haveria omissão no Acordão embargado por não ter enfrentamento expressamente
as teses defendidas pela embargante em seu Agravo Interno.

Aduz que em suas razões havia sustentado que : “(i) o disposto no art. 3º só
pode ser interpretado à luz do que dispõe o art. 2º da emenda, no sentido de que o marco
final para a aplicação da anistia é o transito em julgado dos processos; (ii) o art. 3º, ao
mencionar que "não serão aplicadas sanções (...)" só poderia se referir a processo sem o
trânsito em julgado, na medida em que no âmbito do cumprimento de sentença não são
aplicadas sanções, mas executadas.”

Todavia, em que pesem as alegações da embargante, inexiste qualquer vício
na decisão objurgada capaz de ensejar o acolhimento destes declaratórios.

Da leitura do julgado verifica-se de pronto que todas as teses levantadas pela
embargante foram devidamente analisadas.

Para melhor contextualizar, é preciso rememorar que, no caso, a
determinação da devolução de recursos ao erário originou-se da prestação de contas de
campanha da agremiação relativa ao pleito eleitoral de 2018, em que se apurou a falta de
comprovação da destinação de 30 % dos recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC para a promoção da participação feminina nas
eleições.

Logo, é evidente o enquadramento da situação ao disposto no art. 3º da
Emenda Constitucional n. 117/2022, que se refere aos partidos que não preencheram a
cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e
raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.

Nada obstante, como se verifica, o Acórdão impugnado expressamente
analisou a matéria indicando o cabimento da aplicação na Emenda Constitucional n.
117/2022, interpretando os artigos 2º e 3º de forma conjunta, confira-se:

Primeiramente, é incontroverso que, no presente caso, houve o
descumprimento na aplicação dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC em programa de promoção de
candidaturas femininas e, por tal razão, é que reconhecida a
irregularidade, houve a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional,
Num. 43688885 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815511664400000042649093
Número do documento: 23081815511664400000042649093
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:08:57

da importância de R$ 110.983,30 (cento e dez mil, novecentos e noventa e
três reais e trinta centavos), com fulcro nos art. 25 da Lei nº 9.504/97 e art.
77, §§ 4º a 6º da Resolução do TSE nº 23.553/17.

De outro vértice, é certo que a Emenda Constitucional nº 117/2022 não
afastou o caráter de irregularidade do descumprimento em questão.

Com efeito, conforme já bem pontuado pela Corte Superior, “A EC nº
117/2022 não excluiu a possibilidade desta Justiça Eleitoral, no exercício de
sua competência fiscalizatória, de aferir a regularidade do uso das verbas
públicas relacionadas ao programa de promoção e difusão da participação
política das mulheres e ao financiamento das candidaturas de gênero. A
gravidade dessa espécie de falha, aliás, se tornou ainda mais evidente
com a constitucionalização da ação afirmativa” (TSE - Prestação de
Contas nº 060176555, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 82, Data 06/05/2022,
com destaques nossos).

Sucede que aludida Emenda Constitucional, ainda que não tenha afastado a
irregularidade, concedeu anistia das sanções a todos os partidos políticos
que, até a data de promulgação da emenda, não haviam cumprido com o
percentual mínimo previsto em lei, em período delimitado, conforme
dispositivos transcritos:

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos
destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido
reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores
nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos
processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que
ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta
Emenda Constitucional.

Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de
devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos
que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os
valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da
promulgação desta Emenda Constitucional.

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 5 de abril de 2022. (negritos nossos).

Assim, conquanto continue a configurar irregularidade de natureza grave o
descumprimento da aplicação dos percentuais mínimos em observância ao
programa de promoção e difusão da participação política das mulheres e ao
financiamento das candidaturas de gênero, a anistia em questão impede
que a Justiça Eleitoral aplique sanções, de quaisquer naturezas, à
agremiação partidária, relativamente a eleições ocorridas antes da
promulgação desta Emenda Constitucional.

Num. 43688885 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815511664400000042649093
Número do documento: 23081815511664400000042649093
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:08:57

Ao contrário do alegado pela embargante, no Acórdão embargado constou
expressamente manifestação quanto a possibilidade de aplicação da Emenda
Constitucional n. 117/2022 nas situações em que já se tenha operado a coisa julgada, nos
seguintes termos:

“ (...) não há qualquer ofensa à coisa julgada em face da promulgação da
Emenda Constitucional nº 117/2020, já que o princípio aplicável é o do
tempus regitactum, nos termos do art. 6° da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro.

Isso porque, com a edição da Lei nº 12.034/2009, mais especificamente com
a inclusão do § 6º ao art. 37 da Lei nº 9.096/1995, as prestações de contas
passaram a ostentar, por força de lei, natureza jurisdicional, contido no âmbito
da jurisdição cível, devendo ser aplicada no tocante à parte material, a lei
vigente à época, conforme, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal.

(...)

Já, no tocante à retroatividade para a finalidade de afastamento de sanções
já aplicadas, não se olvida haver entendimento no sentido da inaplicabilidade
da Emenda Constitucional nº 117/2022 diante do advento da coisa julgada,
como no caso no julgado a seguir citado:

Agravo Regimental. Cumprimento de Sentença. Execução referente à
desaprovação da prestação de contas de campanha das Eleições 2018.
Pedido de anistia. EC n. 117/2022. Advento da coisa julgada. Indeferimento
do pedido. Alegação de descumprimento de disposição constitucional.
Inexistência. Máxima efetividade de princípio igualmente constitucional.
Desprovimento.

1. Diante do advento da coisa julgada, não assiste razão ao recorrente,
porquanto se verifica que as sanções combatidas decorrem de decisão que
desaprovou as contas de campanha do Agravante, tendo o trânsito em
julgado ocorrido em 10/08/2020.

2. Em que pese a arguição de desrespeito à disposição constitucional contida
no art. 3º da novel Emenda Constitucional n. 117/2022, imperioso sobrelevar
tratar–se a coisa julgada de princípio igualmente constitucional, previsto no
art. 5º, XXXVI, da CF/88, a que se deve conferir máxima efetividade.

3. Nesta senda intelectiva, entende–se pela manutenção da decisão
guerreada, por seus próprios fundamentos, dando–se regular seguimento ao
Cumprimento de Sentença em questão.

4. Agravo a que se nega provimento.

(TRE-BA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 060273750, Acórdão,
Num. 43688885 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815511664400000042649093
Número do documento: 23081815511664400000042649093
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:08:57

Relator(a) Des. Pedro Rogerio Castro Godinho, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Tomo 2, Data 10/01/2023)

Porém, conforme já destacado, a Emenda Constitucional nº 117/2020
anistiou, todas as sanções, de quaisquer naturezas, quando a irregularidade
a que se refere ocorreu em eleições anteriores à sua promulgação, no que se
inclui a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, alcançando os
processos com trânsito em julgado em que o crédito não estiver
definitivamente extinto pelo pagamento ou pela conversão da penhora em
renda.

Nesse sentido, em análise a outra causa de anistia, a Corte Superior
consignou que “o fato de haver decisão judicial transitada em julgado
que confirma a legalidade do crédito exigido é irrelevante para a lei
instituidora da anistia, o que é importante é a existência do crédito não
extinto e não ter havido ainda a ordem judicial para a transformação em
pagamento definitivo ou conversão em renda. A coisa julgada formada
não obsta a aplicação da lei” (TSE - Agravo de Instrumento nº 4962,
Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Relator(a) designado(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
81, Data 05/05/2022, com destaques nossos).

(....)

De fato, diante do contido no art. 525, inciso VII, do Código de Processo
Civil, a anistia ocorrida posteriormente ao trânsito em julgado de decisão
condenatória pode ser invocada na fase de cumprimento da sentença, por
configurar causa extintiva da obrigação, superveniente à condenação:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

[...]

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que
supervenientes à sentença.

Confira-se outros julgados que seguiram a mesma linha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO.
AUTORIDADES PÚBLICAS. ANISTIA. ART. 55–D DA LEI 9.096/95.
Num. 43688885 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815511664400000042649093
Número do documento: 23081815511664400000042649093
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:08:57

APLICAÇÃO IMEDIATA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. Embargos
opostos contra decisum monocrático e com pretensão infringente são
recebidos como agravo interno. Precedentes.2. No decisum monocrático,
reformou–se aresto do TRE/RS proferido em sede de cumprimento de
sentença, em que desaprovadas as contas do diretório regional do partido
agravado, a fim de autorizar a incidência da anistia prevista no art. 55–D da
Lei 9.096/95 ao caso dos autos, haja vista o reconhecimento da
constitucionalidade do dispositivo na ADI 6.230/DF, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJE de 16/8/2022.3. O art. 55–D da Lei 9.096/95, incluído pela
Lei 13.831/2019, anistiou as sanções eventualmente aplicadas "que tenham
como causa as doações ou contribuições feitas em anos anteriores por
servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação
e exoneração, desde que filiados a partido político".4. Conforme
entendimento desta Corte Superior, "[a] norma examinada tem aplicação
imediata, cabendo apenas ao juízo da execução a apuração dos valores
anistiados" . Ademais, "[a] coisa julgada não obsta a aplicação da lei
remissiva, que somente restaria esvaziada, caso houvesse a quitação
definitiva dos valores, mediante a conversão do pagamento em renda"
(AgR–AI 49–62/RS, Rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJE de
5/5/2022).5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 5389, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
216, Data 26/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
DOAÇÃO DE AUTORIDADES PÚBLICAS FILIADAS A PARTIDO. ART. 55–D
DA LEI 9.096/1995, INCLUÍDO PELA LEI 13.831/2019. ANISTIA.
APLICAÇÃO IMEDIATA. APURAÇÃO DOS VALORES ANISTIADOS. JUÍZO
DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.1. O art. 31, II, da Lei 9.096/1995
(redação original) vedava o recebimento de recursos provenientes de
autoridades públicas filiadas a partidos políticos. No caso, a Lei 13.488/2017
não tem aplicação retroativa para afastar o vício da doação, em prestígio aos
princípios do tempus regitactum, da segurança jurídica e da isonomia.
Precedentes.2. O art. 55–D da Lei 9.096/1995, incluído pela Lei 13.831/2019,
anistiou as devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional de
doações realizadas por servidores filiados a partidos e que exerceram função
ou cargo público demissíveis ad nutum.3. A norma examinada tem aplicação
imediata, cabendo apenas ao juízo da execução a apuração dos valores
anistiados.4. A coisa julgada não obsta a aplicação da lei remissiva, que
somente restaria esvaziada, caso houvesse a quitação definitiva dos
valores, mediante a conversão do pagamento em renda.5. Agravo
Regimental parcialmente provido, nos termos do voto.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 1911, Acórdão, Relator(a) Min.
Jorge Mussi, Relator(a) designado(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação:
Num. 43688885 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815511664400000042649093
Número do documento: 23081815511664400000042649093
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:08:57

DJE

Por fim, o julgado abordou a possibilidade da aplicação da anistia na fase
executiva, conforme voto vista proferido pelo Min Luiz Roberto Barroso, nos autos TSE -
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 1911, segundo o qual “Se a lei anistiadora advém
quando já proferida sentença que determinou o recolhimento, a hipótese é de causa
extintiva da obrigação superveniente à sentença, que é prevista como matéria da
impugnação do cumprimento de sentença (art. 525, VII, CPC)”.

Portanto, é evidente que a decisão pelo reconhecimento da aplicação da
anistia instituída pela Emenda Constitucional n. 117, encontra-se devidamente
fundamentada, não havendo qualquer omissão ou falta de clareza. Na verdade, sob o
pretexto de haver omissão no acórdão que lhe foi desfavorável, os embargantes buscam
rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir
omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material. Por todo o
exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta
Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.

Não obstante, nos termos do do art. 1.025 do CPC "consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade", o que lhe
possibilitará à embargante repisar o argumento em eventual recurso

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem
os recorrentes se utilizar da via recursal adequada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no
art. 275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos
embargos e os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DESEMBARGADOR FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

Num. 43688885 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815511664400000042649093
Número do documento: 23081815511664400000042649093
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:08:57

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602694-10.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTE: UNIÃO FEDERAL -
EMBARGADO: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR -
Advogados do EMBARGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, VALMOR
ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, GABRIEL RICARDO BORA - PR6596900, VICTOR
AUGUSTO MACHADO SANTOS - PR7615100, MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES -
PR0086009, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, DANIEL DA COSTA GASPAR -
PR0095051, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - EMBARGADOS: ADRIANO SOARES
DE MATOS, EDSON DE SOUZA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

Num. 43688885 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815511664400000042649093
Número do documento: 23081815511664400000042649093
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:08:57